Tribunal: TJMT
Processo: 0054709-54.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054709-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85, §2º INCISOS I A IV DO CPC. MODIFICAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APLICAÇÃO – SUCUMBÊNCIA.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior a manter o decisum em sentença recorrida deque fixou em
10%,
(dez por cento) sobre o valor da causa, obtido em sede da ação monitória, pelo principio da causalidade, os requeridos foram condenados na regra de sucumbência.

(3)- Reside aplicação dos honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil se o recurso foi conhecido e desprovido. Segundo entendimento do STJ, os alcunhados honorários recursais podem ser aplicados em duas situações, isto é, não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(4) – Sentença recorrida mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se de ação monitória de nº 0054709-54.2015.8.11.0041 manejada pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO face SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURA que por primeiro na analise dos Embargos Monitórios, o MM. Juízo de primeiro grau a (1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) afastou o pedido de suspensão da ação monitória ante a informação de que já ocorreu a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, de forma que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória ajuizada pelo Banco. Condenou os embargantes/requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos assim exarados:

"Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURAMOTI nos EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA por HSBC BANK BRASIL S/A • BANCO MÚLTIPLO em face de SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, condenando os réus/embargantes ao pagamento do valor devido em decorrência dos contratos que amparam a inicial, contudo mediante a manutenção da comissão de permanência de acordo com a cláusula 18, com afastamento dos demais encargos moratórios, prosseguindo na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por ter o autor/embargado decaído de parte mínima, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.". (Fls. 1041v/1042)." (sic)

Inconformada, apelou a parte requerida/embargante, às fls. 1048/1067, alegando que opuseram Embargos Monitórios requerendo a extinção da Ação Monitória em virtude da novação da obrigação em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial dá devedora principal, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., decorrente do débito aberto de R$ 5.197.527,64, referente a dois Contratos 'de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo Rotativo - Integrada, que na condição de sócios garantidores, requer a suspensão do processo de execução até a homologação do plano pendente de decisão definitiva, considerando que a divida foi incluída no plano recuperacional da verdadeira devedora enquanto essa prejudicialidade externa e ou a suspensão da ação originária até a decisão definitiva da homologação desse novo plano de recuperação judicial e ao final que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais ou que sejam reduzidos, pois, fixados em valor excessivo, não condizentes com os incisos I ao IV do art. 85, §2° do CPC/2015, sugerindo as quantias que menciona.

Em v. acórdão a c. 2ª Câmara de Direito privado, à unanimidade proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença, para tão somente fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que de forma equitativamente, a teor da inteligência e aplicação do art. 85, §8°do Código de Processo Civil.

Não satisfeitos as partes interpuseram embargos de declarações, tendo o embargante HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, em resumo aduzido contradição da decisão, a fim de manter os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, ou, minimamente, sejam majorados em percentual condizente com o trabalho realizado e importância da causa.

Já os embargantes SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURA, arguiram em síntese que houve vício de omissão em v. acórdão à luz do art. 489, § 12, incisos IV e VI do CPC, uma vez que a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes por si só de suspenderem a ação de execução, bem como deixou de seguir os precedentes do c. STJ invocados.

Em decisão dos embargos de declarações, foram decididos, à unanimidade, rejeitados, por inexistência dos vícios arguidos sob enfoque dos artigos 1.022, inc. I e II do CPC.

Irresignado o HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO, interpôs recurso especial ao colendo STJ, que a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, na origem o recurso foi conhecido e provido em parte, a tão somente reforma a sentença a quo para tão somente fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que de forma equitativamente, a teor da inteligência e aplicação do art. 85, §8°do Código de Processo Civil. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo em relatoria do v. acórdão, que por unanimidade da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformou a decisão sentencial, ao arbitrar por equidade os honorários de sucumbência em R$ 50.000,00 em favor do advogado do autor da ação monitória nos termos expressos do § 8º do art. 85 do CPC.

“Deveras, em relação ao pedido dogue os Honorários advocatícios sejam arbitrados em quantia fixa condizente com o serviço prestado pelo patrono do apelado, observo que não é pelo número de laudas de uma petição que se comprovam os requisitos articulados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Os honorários têm cunho alimentar e seu arbitramento é ' atribuição do magistrado que deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 85, §2° e seus incisos do Código de Processo Civil, devendo ser levado em conta o grau de zelo do profissional (inciso 1), o lugar da prestação do serviço (inciso II) e .a natureza e importância da causa (inciso III).

Nessa linha a jurisprudência: "Honorários de advogado são fixados tendo em vista a complexidade da causa, e o esforço desenvolvido pelo profissional, além do resultado proveniente desse esforço." (RT 498/186) Ó valor dado à causa foi de R$ 5.197.527,64 (f1s.14), porém, não se deve esquecer que o fato de a parte atribuir um determinado valor a urna' causa, não vincula automaticamente o Juízo no arbitramento dos honorários pelo §2° á art. 85 do Novo Código de Processo Civil, dai o disposto no seu §8°, verbis: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do §2'."; permitindo-se a apreciação equitativa do juiz.

A proposito:

"APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE _CRÉDITO - BB ÚIRO'PIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. (..).HONORÁRIOS SUCUMBEIVCIAIS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §r, DO CPC DE 2015. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE (...) - Sendo o valor da causa elevado, ou seja, podendo a adoção da regra geral levar à fixação de valores excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelos advogados, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8°, do CPC , de 2015." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.095472-1:/001, Relator: Des. JOSÉ MARCOS VIEIRA, 16' CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018).

Ainda:

"APELA CÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — EXTINÇÃO DA AÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — HONORÁRIOS ADVOCATICIOS — MAJORAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa não somente quando o valor da-causa for aviltante:, como também naquelas que possuem valor excessivo. Assim, se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostra excessivo, necessário se torna sua fixação de acordo com a equidade, consoante as disposições do art. 85, §§ 2.º e 8.°, do CPC/2015." (TJMS, AC. 0000013-59.1995.8.12.0003, Relator: Des. MARCELO CÂMARA RASSLAN, 1ª Câmara Cível, julgado: 24/04/2018). (grifei)

Portanto, a quantia arbitrada deve se mostrar moderada com a atividade profissional desenvolvida.

No caso em testilha, arbitra-se a quantia referente aos honorários advocatícios na monta de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a não aviltar o trabalho realizado.

Observando-se que: "Os honorários advocatícios devem ser fixados com moderação, mas segundo critério que não avilte a atividade profissional desenvolvida." (RT 473/205).

Isto posto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para tão somente fixar o honorários advocatícios nos ternos expostos. Deixo de arbitrar honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial êxito da apelação manejada.

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda foi no montante de R$ 5.197.527,64 (cinco milhões cento e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).

O acórdão, consignou que é possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20% com base no que disciplina o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa e fixou os honorários advocatícios, inclusive os recursais, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em benefício dos patronos da requerente/apelada. E, deve, ainda, ser consignado, que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da autora ora apelada, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Enfocam por outro prisma, a necessidade de aplicação dos alcunhados honorários recursais, estes previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7ª Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, no caso em comento, o que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de ação monitória contra os requeridos na condição de “sócios garantidores” de dívida principal em contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo integrada, restaram por condenados ao pagamento do valor devido em decorrência dos contratos que amparam a inicial, contudo, mediante a manutenção da comissão de permanência de acordo com a cláusula 18, com afastamento dos demais encargos moratórios, prosseguindo na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Neste viés, conquanto perdedores da ação, sob a égide do principio da causalidade, os requeridos foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, que restaram por arbitrados em v. acordão sob minha relatoria que a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostraram excessivo, necessário se torna sua fixação de acordo com a equidade, consoante as disposições do art. 85, §§ 2.º e 8.°, do CPC/2015." (TJMS, AC. 0000013-59.1995.8.12.0003, Relator: Des. MARCELO CÂMARA RASSLAN, 1ª Câmara Cível, julgado: 24/04/2018).

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.) Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, época do efetivo pagamento.

Somado a isso, o recurso de apelação interposto pelos requeridos, foi conhecido e parcialmente provido, porque tão somente foi arbitrado (minorados) os honorários advocatícios para R$ 50.000,00, CONTUDO, por ocasião da decisão em tema 1.076 do STJ e seus efeitos, voto pela manutenção da sentença recorrida, a impor o seu percentual fixado no importe do arbitramento dos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, e por consequente, voto pelo desprovimento do recurso de apelação. Tem-se que, neste contexto, reside o dever de aplicar os honorários recursais (§ 11, do art. 85, do CPC).

O entendimento do colendo STJ a respeito do tema de que, reside a majoração em duas situações: a) – não conhecimento do recurso; b) conhecimento e não provimento. No caso, com o “não provimento”, se encaixa no sistema jurídico para, de resto, fazer jus aos honorários recursais.

Com os fragmentos acima, em retratação positiva, entendo no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Manutenção da sentença recorrida ao honorários advocatícios fixados no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

(2) – Com o desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários em 11% (onze por cento) com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, vez que estes, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, tão somente nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento, são devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023